Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Impõe-se a não concessão da tutela de urgência ao se constatar que a resolução da controvérsia reclama dilação probatória, motivo pelo qual a matéria deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais.
2. Agravo de instrumento desprovido.